Tribunal: TJES
Processo: 5014065-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014065-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RECORRIDO: CAROLINA CIPRIANO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014065-73.2021.8.08.0035

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RECORRIDA: CAROLINA CIPRIANO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que foi surpresada com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, em decorrência de serviço de crédito denominado BRADESCO IV – LEADER, não contratado.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda buscando, liminarmente, a baixa da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos do processo, tornando definitiva a decisão liminar anteriormente proferida (ID 9499238), determinando a baixa da inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, e condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte recorrente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO, argumenta pela legalidade e validade do negócio juridico objeto da demanda. Ademais, aduz que os fatos narrados na exordiam configuram mero aborrecimento, pugnando pela improcedência da indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da inscrição indevida do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de contrato não firmado e serviço não usufruído.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube ao recorrente, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrida tenha feito a contratação.

Assim, considerando o contexto dos autos, constato a ocorrência de fraude na emissão do contrato de cartão crédito, cabendo ao recorrente a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos ensejados à autora.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Digo isso porque, analisando os documentos apresentados pelo Requerido, observo no suposto contrato de cartão de crédito (pág. 1 – Id 13873581) que a assinatura constante nesse é divergente/diferente da assinatura da Autora conforme visualizo nos documentos colacionados com a inicial (CNH – pág. 2 no Id 9475093 e Declaração de hipossuficiência – Id 9475097).

Ademais, soma-se a isso que há impugnação por parte da Requerente de celebração de contrato com o Banco cedente.

De modo que não tem força probatória para comprovar a real contratação do cartão de crédito pela Autora. Observo ainda, que a Requerente impugna as informações acerca dos seus dados pessoais nesse suposto contrato, registra-se que o Requerido não trouxe qualquer elemento probatório apto a corroborar com a veracidade dos dados informados nesse documento (Id 13873581).

Diante da inversão da prova, caberia a parte Requerida apresentar nos autos prova em seu favor, nos termos do artigo 373, II do CPC/2015.

Nesse contexto, concluo que o crédito adquirido pelo Requerido estava lastreado em títulos de crédito inexigível, haja vista que foi decorrente de fraude. Logo, a Requerente não pode arcar com os prejuízos decorrente da fraude.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)